Tribunal: STF
Processo: RE 597699
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL 
   CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA DO JULGADO: INEXISTÊNCIA DE OFENSA 
   AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. 
   ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA 
   DEFESA: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.